Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730265-03.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONILDE ANTONIO DA COSTA, SUELY APARECIDA DOS SANTOS APELADO: SUELY APARECIDA DOS SANTOS, IVONILDE ANTONIO DA COSTA D E S P A C H O Em atenção ao fato de a apelação de ID 58072570 ter se insurgido unicamente contra suposta atribuição de ônus sucumbenciais por indevida denunciação à lide, intime-se a apelante IVONILDE ANTÔNIO DA COSTA, em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal, haja vista que a sucumbência foi atribuída integralmente à contraparte, bem como para esclarecer se pretende desistir do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador